Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-35.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida reconhecidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que negou o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito à realização de CE - HISTERECTOMIA C/ RESSECCAO DE ORGAOS CONTIGUOS EM ONCOLOGIA, classificada como de risco vermelho e inseria na regulação em 14.11.2025. A paciente, com 69 anos, se encontra acometida de NEOPLASIA MALIGNA DO CORPO DO UTERO e é acompanhada no Hospital de Base do Distrito Federal.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi deferido (ver ID 80400292), ocasião em que foi determinado a realização da cirurgia ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
4. Os documentos juntados na inicial demonstram que a paciente realiza tratamento de câncer desde 09.10.2025, e que aguarda há pelo menos 3 meses a realização do procedimento cirúrgico, quando a Lei garante o atendimento em até 60 dias (art. 2o da Lei n. 12.732/2012).
5. A parte autora, com classificação de risco vermelha para a cirurgia, demonstrou que não pode ficar indefinidamente aguardando a realização dos procedimentos em razão de evidente risco de agravamento de sua saúde.
6. Nesse contexto, não se mostra correto postergar o atendimento por prazo superior a 60 dias definido em lei para o início do tratamento, restando configurada a mora estatal na prestação de serviços médicos a pacientes diagnosticado com câncer.
7. Com o mesmo entendimento adotado na decisão que deferiu a antecipação da pretensão recursal, dou provimento ao recurso.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.